Tribunal: TJMT
Processo: 1014198-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014198-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incentivos fiscais, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DROGARIA BELA VISTA LTDA - CNPJ: 12.980.343/0001-49 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL – INDEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM A FAZENDA ESTADUAL – LEGALIDADE QUESTIONADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do Simples Nacional.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.

3. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixira Seror, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR”
n.o 1014198-60.2016.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança requerida, nos seguintes termos (ID. 143560960):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
DROGARIA BELA VISTA LTDA-ME,
contra ato indigitado coator da lavra do
SECRETÁRIO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO,
ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que proceda com o enquadramento da Impetrante no cadastro do Simples Nacional.

Aduz, em síntese, que é micro empresa sediada em Cuiabá, atuante no comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas homeopáticos, perfumaria e de higiene pessoal, desde o ano de 2011.

Afirma que requereu enquadramento no regime de tributação simplificada Simples Nacional, todavia a autoridade fazendária lhe negou o pedido, ao argumento haver débitos referentes ao TACIN, ano 2013, processo administrativo 5023425/2014.

Assenta que apresentou impugnação administrativa, pagando o valor do tributo que entendia devido, contudo, os autos administrativo ficou sem a devida análise, razão pela qual seu status no sistema era de omisso.

Sustenta que manejou recurso administrativo, e em resposta a autoridade coatora alegou que o contribuinte havia solicitado o enquadramento na condição de Produtor Rural. Entretanto, alega sucessão de erros da impetrada, haja vista que indicou e analisou o processo errado.

Defende que não possui qualquer débito perante a SEFAZ/MT, e que os débitos alegados encontram-se devidamente impugnado via processo administrativo, razão pela qual torna-se ilegal a recusa por parte do Fisco ao não atender aludido pedido.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar:
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID no 11433218).

Notificada, a autoridade coatora manifestou-se nos autos (ID no 53245057), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 54850290), tendo o ilustre representante do
Parquet
se manifestado pelo prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante busca a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que proceda com o enquadramento da Impetrante no cadastro do Simples Nacional.

Pois bem.

Um dos princípios fundamentais da ordem econômica em nosso sistema constitucional é o tratamento favorecido a empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País (CF, art. 170, IX, com redação da EC no 06/95).

Consoante com tal vetor constitucional dispõe especificamente o art. 179 da Carta Federal, norma de eficácia limitada, que:

“Art. 179 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei
”
– Destacamos.

Foi assim instituído, através da Medida Provisória no 1.526/96, a Lei no 9.317/96, posteriormente revogada pela Lei Complementar no 123/2006, regulamentando o sistema tributário das micro e pequenas empresas, denominado Simples, de adesão facultativa (art. 3o), e caracterizado, como o próprio nome sugere, pela simplificação, eliminação ou redução das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, segundo o qual autoriza o pagamento único dos tributos (IRPJ, PIS, CSLL, COFINS, IPI e contribuições para a seguridade social) com aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor da receita bruta auferida, respeitando-se a destinação constitucional das espécies tributárias incluídas no sistema.

Como dito acima, uma vez tratar-se de preceito de eficácia limitada, a norma constitucional deixou para a legislação ordinária não apenas a definição do critério para a empresa ser considerada micro ou pequena empresa, mas também o estabelecimento de outros critérios e parâmetros a serem igualmente por ela observados, a fim de, querendo, fazer jus à opção pelo Simples.

Neste viés, a Lei no 9.317/96 dispõe um rol de requisitos para a inscrição da micro e pequena empresa neste sistema de incentivo ao desenvolvimento, dentre os quais o primeiro é uma faixa de renda bruta (art. 2o); o segundo, a inscrição no CGC, atualmente CNPJ; o terceiro, não se encontrar a empresa em nenhuma das situações do art. 9o.

Assim, no momento em que o contribuinte opta pela inscrição no Simples, deve se sujeitar às condições e requisitos estabelecidos na referida Lei no 9.317/96.

Portanto, pode se inscrever no Simples quem se encontrar não apenas nas faixas de renda estipuladas no art. 2o, mas, sim, quem, além disso, esteja cadastrado no CGC, atualmente CNPJ, e atenda aos critérios do art. 9o – uma vez que não é função deste diploma conceituar micro ou pequena empresa, mas, sim, criar um sistema fiscal especial, que beneficiará a empresa que se enquadrar no rol de qualificações da lei.

Desta forma, utilizou o legislador um
critério qualitativo
, referente à espécie de atividade da empresa, e não apenas um critério quantitativo, a receita bruta, admitindo-se, assim, que a lei tributária pode discriminar por motivo extrafiscal, ramos de atividade econômica.

Tal escolha, como já mencionado, não afronta o comando constitucional programático do artigo 179 da Carta Magna. Em sua redação encontramos a proposição
“assim definida em lei”,
para a determinação da microempresa que deve fazer jus aos benefícios previstos por esta norma. Cabe ao legislador ordinário, pois, avaliar e determinar quem usufruirá do
“tratamento jurídico diferenciado”
.

No caso vertente, partindo de um minucioso exame dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, verifica-se que a empresa-Impetrante teve seu cadastro excluído do Simples Nacional sob o argumento de que possuía débitos em aberto perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Ocorre que referida exclusão se deu, ao que tudo indica, ao arrepio da lei e da Constituição Federal, visto que não deu chance de defesa à empresa, infringindo completamente os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Da malha documental ressai claramente que a Impetrante teve tolhido seu direito de defesa, mesmo tendo impugnado parte do débito (TACIN), consoante se vê dos docs. ID. 1854180 e seguintes, dos quais ressai, também, a não admissão da impugnação na via administrativa em razão de indicar que a contribuinte havia solicitado o enquadramento na condição de Produtor Rural, contudo, indicou e analisou o processo errado.

Desta feita, entendo que o impetrante não pode ser prejudico por ato ilegal e desarrazoado, totalmente desprovido de fundamentação legítima, de modo que não lhe restou alternativa senão buscar por meio deste remédio constitucional, o direito ao reenquadramento no Simples Nacional, o qual foi abruptamente tolhido.

Nesse contexto, salienta-se que a autoridade Impetrada acabou por interferir de maneira abusiva e arbitrária na atividade empresarial do Impetrante, aplicando aparentemente sanção política.

Com efeito, cabe à autoridade coatora promover as diligências que entender necessárias para apurar o fato, bem como aplicar as sanções previstas na legislação, entretanto deve-se garantir no mínimo o exercício do contraditório e da ampla defesa dentro de um devido processo legal.

Aplicável à espécie o juízo crítico do autor José Afonso da Silva, a respeito:

“O princípio do devido processo legal entra agora no Direito Constitucional positivo com um enunciado que vem da Magna Carta Inglesa, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LIV). Combinado com o direito de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV), contraditório e a plenitude da defesa (art. 5o, LV), fecha-se o ciclo das garantias processuais. Garante- se o processo, e quando se fala em processo, e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica. e isso envolve a garantia do contraditório, a plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos procedimentais', conforme autorizada lição de Frederico Marques”.

Outrossim, por ampla defesa deve-se entender a possibilidade concreta que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido processo legal.

Nesse diapasão, não se pode tolerar, naturalmente, nenhum tipo de empecilho ou obstáculo que, sem amparo legal, possa comprometer o devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa, como sói a hipótese.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – BAIXA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICÍO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a baixa ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica, por irregularidade cadastral, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sentença ratificada em remessa necessária”.

(N.U 0003082-21.2009.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - INDEFERIMENTO MEDIANTE ALEGAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO DO CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À ATIVIDADE ECONÔMICA, À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
Deve ser concedido o mandado de segurança quando se revelar coercitiva e arbitrária a medida de suspensão da inscrição estadual para fins de obtenção de dados para recadastramento, uma vez que existem outros mecanismos adequados para a consecução de informações empresariais sem que isso afete os princípios constitucionais insculpidos na Carta Magna”.

(MS 98172/2007, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2008, Publicado no DJE 25/11/2008) – Destacamos.

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
consoante fundamentação supra,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o reenquadramento da Impetrante no cadastro do Simples Nacional, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de maio de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
” (destaques no original)

A parte apelante alega, em síntese, que não houve qualquer abusividade ou ilegalidade praticada pelo Fisco, pois,
“(...) no caso dos autos, verificou-se que a impetrante possuía débitos com a Receita Federal do Brasil, a qual não fora sanada em tempo pelo contribuinte, motivando assim o indeferimento do requerimento de enquadramento no Simples Nacional”
(ID. 143560963).

Com base nestes fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 147628684).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar ao mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 151205680).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e de
RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança.

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Dessume-se dos autos que a empresa DROGARIA BELA VISTA LTDA-ME

impetrou o presente
mandamus
contra ato ilegal praticado pelo

SECRETÁRIO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ, sob o argumento de que ato de
“(...) indeferir o pedido da impetrante de inclusão no Simples Nacional, sob o argumento de débito não pago, é totalmente infundada, despreza totalmente o espírito da lei, que traz com principal objetivo assegurar condições para permanência das pequenas empresas em

atividade, vejamos artigo 170, inciso IX – da Constituição Federal de 1988”,
bem como, porque cumpriu todos os requisitos estabelecidos na Lei Complementar n.o 123/2006.

A liminar foi
deferida,

“(...) para determinar à autoridade coatora que proceda com o reenquadramento da Impetrante no cadastro do Simples Nacional, até decisão final do presente
writ
"
(ID. 143560943).

Posteriormente, ao sentenciar o feito (ID. 143560960), o juízo
a quo
concedeu a segurança,
“(...) confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o reenquadramento da Impetrante no cadastro do Simples Nacional”.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime do Simples Nacional, consiste em um tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos.

De acordo com Evandro Ortega e Leonardo Vieira, neste regime
“há busca pela simplificação das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou ainda pela eliminação ou redução destas obrigações por meio de lei.”

(in,
Manual de Direito e Processo Tributário. 2 ed. São Paulo, Juspodivm, 2022).

Dessa forma, esse
“benefício” é direcionado, como visto, às microempresas e empresas de pequeno de porte, desde que cumpram os requisitos dispostos na legislação específica.

Ressalta-se, por oportuno, que
o Simples Nacional é uma maneira facilitada e desburocratizada para os microempreendedores (MEI), as microempresas (ME) e as pequenas empresas (EPP) cumprirem com suas obrigações tributárias, nos termos da Lei Complementar n.o 123/2006, cuja adesão ao regime de recolhimento deve ser realizada até 31 de janeiro, do ano corrente, momento em que o contribuinte deve comprovar estar regular com suas obrigações tributárias.

In casu
,
verifica-se que o enquadramento da parte impetrante, ora apelante, foi indeferido, no dia
01.03.2016,
em razão da existência de débito tributário com a Fazenda Estadual, qual seja, a ausência de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), referente ao exercício de 2013, no valor de R$ 240,48 (duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 29.05.2013.

Além disso, consta do despacho de indeferimento do pedido de enquadramento ao regime tributário, que,
“(...) o contribuinte informa que os débitos deveriam estar suspensos tendo em vista a existência do
e-process 5023425/2015.
Em consulta ao referido e-process, verificamos que o mesmo diz respeito a solicitação de enquadramento na condição de Produtor Rural, com deferimento ocorrido em 05/02/2015, data posterior ao lançamento da TACIN 2013.

Verificamos ainda que não existe e-process de impugnação do referido lançamento.
”
(ID. 143560930) (destaquei).

Com efeito
, a existência de débito com o Fisco Municipal, Estadual ou Federal resulta, por expressa dição legal, na vedação ao ingresso e permanência no Simples Nacional, nos termos do disposto no art. 17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123/2006,
in verbis:

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

(...)

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

(...)”

Entretanto, no presente caso, a parte apelada apresentou impugnação administrativa, argumentando que,
“(...) regularizou seus débitos até dia 29.01.2016, porém, o que impediu foi uma TACIN ano 2013 que deveria estar suspenso.
Processo 5023425/2014
”,
ou seja, porque
“a empresa possui processo em analise, porém está omisso, conforme documentação anexa”
(ID. 143560928) (destaquei).

Logo, insurgindo-se, administrativamente, contra a legalidade do lançamento tributário, fica suspensa a exigibilidade do crédito constituído pela Administração Pública fiscalizadora até o julgamento definitivo do procedimento.

Dessa forma, tal como consignado pelo magistrado sentenciante,
“(...) a Impetrante teve tolhido seu direito de defesa, mesmo tendo impugnado parte do débito (TACIN), consoante se vê dos docs. ID. 1854180 e seguintes, dos quais ressai, também, a não admissão da impugnação na via administrativa em razão de indicar que a contribuinte havia solicitado o enquadramento na condição de Produtor Rural, contudo, indicou e analisou o processo errado”
(ID. 143560960).

A propósito, quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade enquanto perdurar o processo administrativo, desde o lançamento do crédito até o seu julgamento. Veja-se:

“(...)
1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). 2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) (grifo nosso)

Com essas considerações, extrai-se dos autos que a negativa de enquadramento é indevida, isso porque, fundamentada em débito tributário com a Fazenda Pública Estadual, cuja exigibilidade estava suspensa, razão pela qual, não constitui óbice ao acesso ao sistema de tributação unificada (Simples Nacional).

E, como cediço, a exclusão do Simples Nacional implicará em mudanças bruscas nos mecanismos de tributação, podendo acarretar impactos significativos na atividade da empresa.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual, confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL – INDEFERIMENTO – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – CUMPRIMENTO DA PORTARIA ESTADUAL DA FAZENDA ESTADUAL – ILEGALIDADE VERIFICADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O art. 17, inc. V, da Lei Complementar n. 123/2006, veda a utilização do Simples Nacional à empresa que possua débito fiscal, que não esteja com a exigibilidade suspensa na forma do art. 151, do CTN.

2. No caso, foi emitida certidão positiva com efeitos de negativa em nome da empresa contribuinte dentro da data limítrofe constante na portaria n. 210/2019, da SEFAZ/MT,
o que comprova a sua regularidade perante a Fazenda Estadual, motivo pelo qual, afigura-se ilegal a decisão que indeferiu o pedido de sua inclusão Simples Nacional.

(N.U 1011267-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U 1002367-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE DÉBITOS – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 30, II, da LC no. 123/06, a exclusão do Simples Nacional se dará mediante comunicação às microempresas ou às empresas de pequeno porte, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na Lei Complementar.

Na hipótese dos autos, inexistindo prova de débitos tributários, deve ser afastada a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sentença ratificada.

(N.U 1029096-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO, e,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023